Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESERVA E PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. DECOLAR.COM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. DIALETICIDADE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve rebater todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso dos autos, não ocorre o vício formal apontado, pois a apelante demonstrou corretamente os motivos do seu inconformismo, e trouxe fundamentos de fato e de direito aptos a amparar o pedido de reforma da sentença.
2. A responsabilidade civil das fornecedoras de serviço decorrente de falha na prestação do serviço é objetiva, podendo ser elidida por prova de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Comprovada a ocorrência de evento danoso, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano suportado, exsurge a obrigação de indenizar, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, mas sim trazer a ela recompensa pelo seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor.
5. Logo, a indenização não pode servir de fonte de aumento patrimonial indevido ao lesado, nem ser insuficiente para surtir efeito pedagógico.
6. Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, entende-se por litigante de má-fé aquele que, dentre outros, deduzir pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Pedido de aplicação de multa de litigância de má-fé indeferido. Maioria.